Tribunal: TJMT
Processo: 1008626-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008626-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 033.490.281-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. PLEITO PARA QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA. PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER COMPUTADO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONANCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime; é que
além de se mostrar mais benéfico ao reeducando que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O representante do
Ministério Público
interpôs este recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão em que foi deferido o pleito da Defesa e determinado o desconto do tempo de prisão provisória como pena já cumprida, para depois fazer incidir a fração necessária para o cálculo do tempo necessário de cumprimento de pena visando à progressão de regime, no processo Executivo de Pena do agravado
Paulo Henrique de Almeida
.

(ID 127280189)

Em linhas gerais, sustentou que com a unificação das penas, o período cumprido a título de detração deve ser abatido no total da pena privativa da liberdade, para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime. (ID 12780188)

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 127280192).

Decisão
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 127280193).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição do respectivo sumário (ID 131595194),:

“Sumário
– Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de cassação da decisão que determinou a retificação do cálculo de pena para incluir os períodos de detração, relativos às prisões provisórias ainda não contabilizados para concessão de outros benefícios, para efeito de progressão de regime – Procedência – Reeducando que possui três condenações e já esteve em cumprimento de regime semiaberto – Observância do art. 111, “caput” e parágrafo único, da LEP – Em caso de condenação no curso da execução da pena, o cálculo para efeito de progressão, deve levar em consideração a data da última prisão e o restante de pena a ser cumprido, sempre observada a detração – Impossibilidade de detração em dobro -
Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Paulo Henrique de Almeida
foi condenado ao cumprimento da
pena unificada de 27 anos 8 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado
, decorrente do somatório das seguintes sanções:

a)

6 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto
, sendo preso em 9.1.2014, e colocado em regime semiaberto em 17.12.2014, sendo realizada a audiência admonitória em 30.03.2015;

b)

6 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto
, sendo preso em flagrante no dia 4.7.2017 e solto em 29.1.2018;

c)

14 anos 11 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado
, sendo preso em flagrante no dia 16.3.2018 e assim permanecendo até a presente data.

Durante o curso do processo executivo, foi elaborado cálculo penal com a última reprimenda integrada nos autos, momento que em a defesa postulou para que o tempo de prisão provisória fosse descontado diretamente do montante da fração necessária para progressão de regime, a qual foi acolhida pelo juízo
a quo.

E é justamente contra esse parâmetro que o representante do
Ministério Público
se insurge, por entender que o tempo de prisão provisória (detração) deve ser primeiramente descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida, para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime.

Razão não assiste ao agravante.

No que tange à tese apresentada pelo órgão ministerial, cumpre destacar que a detração penal se dá sobre o total da pena imposta ao agente ou sobre o resultado obtido após a incidência da fração necessária para a progressão, pois, no entender do Ministério Público, é cabível o reconhecimento da primeira hipótese, por ser a que mais observa o teor do art. 42 do Código Penal, o qual dispõe:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distinto. O primeiro deles no bojo da r. sentença condenatória quando da fixação do regime, conforme preconiza o art.387, §2o do Código de Processo Penal, e no âmbito da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea ‘c’ da Lei de Execução Penal.

A irresignação em tese refere-se à segunda hipótese, mais especificamente ao momento de aplicação da detração penal pelo Juízo da Execução.

O ponto é controverso e depende da discricionariedade do magistrado atuante no feito.
In casu
, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital optou por calcular o tempo necessário para a progressão de regime a partir do total da reprimenda imposta ao agravado e, sobre o seu resultado, descontou o tempo de detração penal, visto que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e, portanto, extinta.

A propósito, sobre essa matéria, trago à baila aresto de julgado do TJMS, que bem exemplifica a questão:

“(...) Para fins de confecção do cálculo de pena na execução penal, sobretudo na definição da data prevista para a progressão de regime, a respectiva fração do benefício deve incidir sobre o total da pena unificada, devendo, desse resultado, ser realizado o desconto decorrente da detração e da remição. Há, pois, quem discuta a aplicabilidade de outra fórmula para a elaboração do cálculo de pena, onde o desconto decorrente da detração e da remição é feito diretamente da pena total unificada, incidindo sobre o resultado a respectiva fração da progressão.
Todavia, essa segunda forma de cálculo é prejudicial ao réu, visto que o resultado evidencia prazo maior para alcance do benefício da progressão de regime.
Assim, na ausência de uma forma legalmente estabelecida para a feitura desse cálculo de pena, especificamente quanto ao momento adequado para cômputo da detração e remição,
deve prevalecer a forma mais favorável ao réu, cujos termos já foram acima expostos
.” (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 0000539-76.2018.8.12.0049,

Campo Grande,

2a Câmara Criminal, Relator (a):

Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j: 29/07/2021, p:

03/08/2021)

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional.

Recurso Desprovido.”

(N.U 1002647-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

“Considerando que a interrupção do cumprimento da pena advém na hipótese em que o agente descumpre as condições estabelecidas para o regime aberto ou semiaberto ou, comete falta grave caso esteja no regime fechado, conclui-se que a sua incidência somente se dá após o efetivo início do cumprimento da pena. Logo, se os marcos elencados pelo órgão acusatório são anteriores à data de início do cumprimento da pena, incabível o acolhimento da pretensão. - Tendo em vista que a prisão provisória reconhecida como detração penal pelo Juízo da Execução Penal detém a natureza de pena cumprida, imperiosa a sua incidência após o cálculo da progressão de regime, abatendo-se desse resultado, por se tratar de pena extinta.
(
N.U 0034290-73.2016.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)”

“O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional.” (TJMT, AgExPe no 58427/2014) O cálculo do requisito objetivo previsto para a concessão da progressão de regime, nos termos do art. 112 da Lei 7.210/84, leva em consideração todo o período de pena cumprido, inclusive aquele em que o sentenciado restou segregado provisoriamente [...]. ” (TJMG, AgExPe no 1.0079.14.011117-4/001)(N.U 0003499-87.2017.8.11.0042, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)

Nesse quadro, a fim de evitar prejuízo ao agravado, sabendo-se que o tempo de cárcere provisório equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime,
a detração deve ser realizada sobre o resultado obtido
,
o que implica na manutenção da decisão em contento.

Por todo o exposto e em
dissonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022